Tribunal: TJSP
Processo: 1043863-82.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE ALEGA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO TER RECONHECIDO O CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA NO MONTANTE DE R$ 274.530,22; SUSTENTA QUE A GARANTIA FIDUCIÁRIA ERA ÚNICA PARA DUAS OPERAÇÕES "... QUAL SEJA A CCB No 4292181 EMITIDA EM 30.8.2019, NO VALOR DE R$ 550.000,00, AJUIZADA PELO IMPORTE DE R$ 494.578,50 (OBJETO DESTA AÇÃO) E A CCB No 5801228

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE ALEGA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO TER RECONHECIDO O CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA NO MONTANTE DE R$ 274.530,22; SUSTENTA QUE A GARANTIA FIDUCIÁRIA ERA ÚNICA PARA DUAS OPERAÇÕES "... QUAL SEJA A CCB No 4292181 EMITIDA EM 30.8.2019, NO VALOR DE R$ 550.000,00, AJUIZADA PELO IMPORTE DE R$ 494.578,50 (OBJETO DESTA AÇÃO) E A CCB No 5801228 EMITIDA AOS 17.12.2018, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ATÉ O LIMITE DE R$ 500.000,00 AJUIZADA PELO IMPORTE DE R$ 124.387,53 (OBJETO DA EXECUÇÃO No 1021499-19.2020.8.26.0100)".

EM ASSIM SENDO, ANTE A PERCEPÇÃO DE QUE O PROVIMENTO PARCIAL DADO À APELAÇÃO INCORREU EM ERRO NESSA PARTE, AO REFERENDAR POR VIA PRESUNTIVA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO MONTANTE CREDITÍCIO DE R$ 274.530,22, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR QUE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA E DEVEDORA DA EXECUÇÃO SEJA APURADO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado BANCO SAFRA S/A, são embargados/embargantes GWP
BEAUTY HAIR BRASIL ASSOCIADOS ADMINISTRADORA E OPERADORA
DE SERVIÇOS DE BELAZA EIRELI e AMÉLIA APARECIDA TOASSA
FONTEALBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível - 28a Vara Cível
Processo n°:
1043863-82.2020.8.26.0100/50000
Origem no:
1043863-82.2020.8.26.0100
Embargante: BANCO SAFRA S/A
Embargado:
AMÉLIA APARECIDA TOASSA FONTEALBA E
OUTRO
VOTO N.o 19.319
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGANTE
ALEGA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO PELO
FATO DE O ACÓRDÃO TER RECONHECIDO O
CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA NO
MONTANTE DE R$ 274.530,22; SUSTENTA QUE A
GARANTIA FIDUCIÁRIA ERA ÚNICA PARA DUAS
OPERAÇÕES “... QUAL SEJA A CCB No 4292181
EMITIDA EM 30.8.2019, NO VALOR DE R$ 550.000,00,
AJUIZADA PELO IMPORTE DE R$ 494.578,50 (OBJETO
DESTA AÇÃO) E A CCB No 5801228 EMITIDA AOS
17.12.2018, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ATÉ O LIMITE
DE R$ 500.000,00 AJUIZADA PELO IMPORTE DE R$
124.387,53
(OBJETO
DA
EXECUÇÃO
No
1021499-19.2020.8.26.0100)”.
EM ASSIM SENDO, ANTE A PERCEPÇÃO DE QUE O
PROVIMENTO
PARCIAL
DADO
À
APELAÇÃO
INCORREU
EM
ERRO
NESSA
PARTE,
AO
REFERENDAR POR VIA PRESUNTIVA A LIQUIDEZ E
CERTEZA DO MONTANTE CREDITÍCIO DE R$
274.530,22, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS
PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR
QUE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA
PARTE EMBARGADA E DEVEDORA DA EXECUÇÃO
SEJA APURADO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO, MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DAS
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
Vistos,
BANCO SAFRA S/A opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 599/604. Alega obscuridade e contradição pelo fato de
o acórdão ter reconhecido o crédito em favor da parte embargada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
montante de R$ 274.530,22; sustenta que a garantia fiduciária era única
para duas operações “... qual seja a CCB no 4292181 emitida em 30.8.2019, no
valor de R$ 550.000,00, ajuizada pelo importe de R$ 494.578,50 (objeto desta ação)
e a CCB no 5801228 emitida aos 17.12.2018, em decorrência de contrato de abertura
de crédito rotativo até o limite de R$ 500.000,00 ajuizada pelo importe de R$
124.387,53 (objeto da execução no 1021499-19.2020.8.26.0100)”.
Que o valor amortizado cingia-se a R$ 55.422,00 e
que o montante de R$ 274.530,22 teria sido amortizado no contrato
5801228, tendo sido a execução ajuizada pelo importe de R$ 124.387,53
com a imputação daquele crédito à dívida mais antiga nos termos do art.
355 do CC (fls. 3).
Pede a concessão de efeitos infringentes para que
em sede de liquidação de sentença seja realizada perícia para eventual
comprovação do abatimento do crédito.
GWP BEAUTY HAIR BRASIL ASSOCIADOS
ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SERVIÇOS DE
BELEZA EIRELI e AMELIA APARECIDA TOASSA FONTEA
manifestaram-se rebatendo os embargos opostos (fls. 9/11).
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
A
controvérsia
centra-se
na
existência
e
exigibilidade de um saldo credor em favor da parte embargada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
montante de R$ 274.530,22.
Na argumentação da embargada tal diferença
corresponde à diferença entre o montante de R$ 2.774.030,22 decorrente
do sistema de recebimento de vendas SAFRA PAY que deveria ter sido
creditado ao seu favor, mas que na verdade o embargante somente teria
creditado a cifra de R$ 2.499.500,00.
A embargante deixa entrever que o valor não é
líquido e certo e que devido à essa diferença teria deixado de pagar as
prestações devidas pelo contrato de mútuo “Desta forma, considerando
que, à época (dezembro de 2019), já constava saldo remanescente em favor das
Embargantes no valor mínimo de R$ 274.530,22, não restou outra alternativa à
Embargante a não ser deixar e pagar o mútuo” (grifei - fls. 6).
E nessa linha de raciocínio consideraram que o
banco seria credor de R$ 130.051,40 (fls. 11).
A instituição financeira rebateu em sua impugnação
dizendo que a execução geradora dos embargos a ela opostos baseia-se
numa cédula de crédito bancário do valor de R$ 550.000,00 decorrente
de empréstimo feito à embargada que deveria ter sido saldado em 24
parcelas mensais e sucessivas, com vencimentos entre 30.9.2019 a
19.8.2021, com encargos pré-fixados e que a embargada teria omitido
que sete meses antes havia sido contratada abertura de conta corrente
com contratação e produtos e serviços bem como firmada também
cédula de crédito bancário (conta garantida automática) mediante a qual
teria recebido um crédito até o limite de R$ 500.000,00 e que todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
operações financeiras teriam sido lançadas na conta corrente no
5801228. Acrescentou que o contrato relativo à conta garantida
automática é objeto de outra execução contra a parte embargada no
1021499-19.2020.8.26.0100 em curso perante a 29a Vara Cível (fls.
434). Nessa execução teriam sido deduzidos os créditos ora pleiteados
de R$ 274.530,22, mas também enfatizou que a referida conta “... não era
utilizada somente para débitos e créditos de operações com cartões. A Embargante
fazia operações volumosas, como, por exemplo, enviando TEDs para outras
titularidades. Só no mês de dezembro/19 temos dia 06 (R$ 42.400,00 ); dia 09 (R$
113.000,00); dia 13 ($ 84.000,00)” (fls. 435).
Reforça o argumento de que “...ao contrário do que
fizeram crer os Embargantes, as prestações do contrato objeto da presente demanda
não foram pagas, pois, a partir de dezembro de 2019 referida conta extrapolou o
limite de crédito (R$ 100.000,00) e, assim, não mais foram debitadas as prestações
posteriores que se venceram” (fls. 435).
O banco ora embargante afirma que os embargados
conseguiram induzir o DD Juízo a erro visto que os extratos acostados
aos autos correspondem a três contas distintas: “- extratos de conta no
período de setembro a dezembro de 2019. Ocorre que tais extratos se
referem a três contas distintas e não foi feito qualquer esclarecimento a
respeito, constando, pois, como se fosse uma única conta: Conta No.
580372-7
fls. 78/88 Conta No. 580122-8
fls. 89/126 (cheque
empresarial
conta domicílio) Conta No. 0580377-8
fls. 127/141
(conta vinculada)” e que está patente a inadimplência da CCB ora em
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Passo a fundamentar e a decidir.
Na verdade, a sentença percebeu que não havia
como conferir certeza e liquidez da CCB diante do emaranhado de
lançamentos, negócios jurídicos, garantias, envolvendo créditos e
débitos existentes em outra execução conforme salientado e julgou
procedentes os embargos para que a questão fosse direcionada para ação
sob a égide do procedimento comum.
Acresça-se que consulta feita aos autos da execução
em curso perante a 29a Vara Cível identifica a presença de extratos
bancários com inúmeros lançamentos SAFRAPAY, fls. 19/63, a reforçar
o entendimento de que a cobrança deveria ter sido feita conjuntamente e
sob o procedimento comum.
Considere-se que a própria instituição financeira
sugere a realização de perícia para verificação dos créditos e débitos em
jogo.
Em assim sendo, ante a percepção de que o
provimento parcial dado à apelação incorreu em erro ao referendar por
via presuntiva a liquidez e certeza do montante creditício de R$
274.530,22, acolho os presentes embargos para modificar o acórdão
nessa parte e determinar que eventual saldo credor em favor da parte
embargada e devedora da execução seja apurado mediante liquidação
por arbitramento, mantida a distribuição das verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
7
É como voto.
Alberto Gosson
Relator